Tribunal: TJPA
Processo: 0808721-14.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808721-14.2018.8.14.0000
AUTOR: MANOEL CALDAS MORAES

REU: JULIAO CALDAS DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/DEZEMBRO/2020.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

AÇÃO RESCISÓRIA N. 0808721-14.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AUTOR:
MANOEL CALDAS MORAES.

ADVOGADO:
EVERTON BRUNO QUARESMA BATISTA – OAB/PA N. 23.791.

RÉU:
JULIÃO CALDAS DE MORAES.

ADVOGADO:
LEANDRO ARTHUR OLIVEIRA LOUREIRO – OAB/PA N. 15.311.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. ERRO DE FATO. ‘
A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a esse respeito
’ (AgInt no AREsp 1375852/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020). ACÓRDÃO DO TJPA E SENTENÇA DO 1 GRAU QUE NÃO ENFRENTARAM A TESE APRESENTADA PELA APELAÇÃO DOS TERCEIROS PREJUDICADOS, O QUE ATRAI O DISPOSTO NO ART. 966, VIII, §1 DO CPC/2015. DECISÃO DE MÉRITO QUE, DEVIDAMENTE TRANSITADA EM JULGADO, PÔDE TER CONSIDERADO INEXISTENTE FATO EFETIVAMENTE OCORRIDO, A SABER, VENDA DE IMÓVEL OBJETO DA LIDE AO AUTOR, NÃO TENDO ESTE FATO, REPRESENTADO PONTO CONTROVERTIDO SOBRE O QUAL O JUIZ DEVERIA TER SE PRONUNCIADO, POSTO QUE, TANTO O JUÍZO
A QUO
, QUANTO O JUÍZO
AD QUEM
, NÃO SE MANIFESTARAM SOBRE AS ALEGAÇÕES DO AUTOR, ORA MENCIONADA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PARA RESCINDIR A DECISÃO COLEGIADA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PROTOCOLIZADO PELO TERCEIRO INTERESSADO PARA ANULAR A SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO E DETERMINAR QUE OS PRESENTES AUTOS RETORNEM AO 1 GRAU PARA O REGULAR TRÂMITE DO FEITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará por unanimidade e
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, e acolher o pedido do autor para rescindir a decisão colegiada, e ante a ausência de citação do mesmo na ação originária, dar provimento ao recurso protocolizado pelo terceiro interessado, para anular a sentença do juízo de piso e determinar que os presentes autos retornem ao 1 grau para o regular trâmite do feito, até porque o réu, na contestação, às fls. 1.233, e não reconhece a venda, por inexistir o suposto recibo em via original, devendo ser apurado a autenticidade do referido documento no juízo de piso, e arbitrar os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, conforme aponta o art. 85, §2 do CPC/2015, em consonância com o voto do relator.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito (28) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

AÇÃO RESCISÓRIA N. 0808721-14.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AUTOR:
MANOEL CALDAS MORAES.

ADVOGADO:
EVERTON BRUNO QUARESMA BATISTA – OAB/PA N. 23.791.

RÉU:
JULIÃO CALDAS DE MORAES.

ADVOGADO:
LEANDRO ARTHUR OLIVEIRA LOUREIRO – OAB/PA N. 15.311.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AÇÃO RESCISÓRIA, COM PEDIDO LIMINAR
proposta perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, por
MANOEL CALDAS MORAES
requerendo a rescisão do Acórdão n. 188.482 do TJPA, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, de relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares que confirmou a sentença de primeira instância, por entender que o magistrado a quo acertadamente entendeu pela comprovação de que a posse do bem foi exercida pelo autor/apelado, e que este sofreu esbulho por parte dos réus/apelantes, que deverão desocupar o imóvel, com a reintegração do autor/recorrido na posse do bem – Num. 113454 – Pág. 5-8.

Em síntese, o autor fundamenta a ação rescisória, no art. 966, VIII, §1º do CPC/2015, segundo o qual a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, sendo considerado erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Desta forma, o requerente iniciou a sua exposição informando que o juízo de primeiro grau violou frontalmente o direito do autor, quando não lhe proporcionou o direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que não integrou a lide no 1º grau, não tendo o juízo se pronunciado acerca dos documentos devidamente juntados aos autos.

Ressalta também que os juízos
a quo
e
ad quem
não se pronunciaram, tão pouco se omitiram de pronunciar um valor probante acerca das provas acostadas aos autos.

Isto porque, o réu da presente ação rescisória ingressou com a ação de reintegração de posse c/c pedido liminar, em face do Sr. José Maria Furtado, Sra. Zilda Cardoso, Pedro Misael Cardoso, Luiz Medeiros e outros, sob a alegação de que desconhece a qualificação de todos os réus, mas que todos poderiam ser encontrados no terreno esbulhado, que aduziu ser uma área que mede 610 (seiscentos e dez) metros de largura na frente, 860 (oitocentos e sessenta) metros de largura nos fundos e 1.140 (mil, cento e quarenta) metros de comprimento, tendo como confinantes do lado direito os herdeiros de Raimundo Assunção e outros; lado esquerdo e fundos com herdeiros de Augusto Guedes.

Aduz que na sentença de piso, o juízo entregou a antigo dono, Sr. Julião Caldas Moraes, ora réu, um bem que o mesmo já tinha se desfeito no ano de 2006, conforme instrumento de compra e venda anexado – Num. 1134247 – Pág. 1.

Ressalta que o réu, ardilosamente, não incluiu o nome do Sr. Manoel Caldas Moraes, no feito de nº. 0003767-43.2006.8.14.0015, como forma de omitir ao juízo monocrático, que teria vendido o referido imóvel ao Sr. Manoel em abril de 2006, considerando que o requerido permitiu que o Sr. Manoel livremente imitisse na posse do imóvel, mas posteriormente o Sr. Julião se negou a proceder a outorga da escritura pública do negócio jurídico celebrado no cartório competente.

Ressalta também que em fase recursal, o autor manejou apelação como terceiro prejudicado – Num. 1134532 – Pág. 2-23, aduzindo que sequer havia sido citado para contraditar os autos, o que gerou o cerceamento de defesa em ambas as esferas judiciais, não lhe dando o direito do contraditório, assim como a ampla defesa, pois o autor, antes de ingressar com o recurso de apelação, nunca havia sido chamado para ser parte do polo passivo do processo, mesmo tendo os seus nomes mencionados na maior parte do mesmo.

Ressalta que está na posse do imóvel sub-judice e que a decisão/acórdão irá prejudicar sua vida vertinosamente, sendo que o mesmo sempre teve a posse mansa e pacífica da área por mais de 10 (dez) anos, desde quando adquiriu a mesma através de negócio jurídico de compra e venda com seu irmão de forma livre e justa, pelo preço de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à época pago a vista.

Assim, sustenta que o acórdão proferido às fls. 868/874, da 1ª Turma de Direito Privado, conheceu e também negou provimento ao recurso interposto pelos apelantes, porém não rebateu pontos importantes trazidos à baila, pela apelação de fls. 793.

Às
fls. 1.203/1206
concedi a liminar pleiteada para que seja sustado os efeitos do Acórdão n. 188.482 do TJPA, proferido pela 1 Turma de Direito Privado, de Relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares, ficando o réu proibido de alienar o imóvel em litígio (constante nas fls. Num. 1134247 – Pág. 1) até decisão final da ação rescisória.

E neste mesmo
decisum
, utilizando do poder geral de cautela, determinei o bloqueio do registro imobiliário deste imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de impedir novos registros.

Às
fls. 1.224
consta a contestação, aduzindo preliminarmente a falta de interesse processual, ante a inadequação da via eleita, com o consequente não cabimento da ação rescisória para a discussão de ausência de citação.

Quanto ao mérito, sustenta a citação válida do autor, com o regular processamento do feito, motivo pelo qual entende pela ausência de vício no processo de reintegração de posse, bem como a inexistência de documento novo.

Ressalta também a desnecessidade de inclusão, na petição inicial, dos nomes de todos os invasores., bem como a ausência de justo título do autor, com a ausência de documento original de recibo de compra e venda.

Aduz a improcedência dos Embargos de Terceiros opostos pelo autor perante a Vara Agrária de Castanhal, que teria analisado a tese de ausência de citação.

O Ministério Público de Segundo Grau, às
fls. 1.259/1.268
,

manifestou-se pela
PROCEDÊNCIA
da presenta
AÇÃO RESCISÓRIA
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. ERRO DE FATO. ‘
A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a esse respeito
’ (AgInt no AREsp 1375852/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020). ACÓRDÃO DO TJPA E SENTENÇA DO 1 GRAU QUE NÃO ENFRENTARAM A TESE APRESENTADA PELA APELAÇÃO DOS TERCEIROS PREJUDICADOS, O QUE ATRAI O DISPOSTO NO ART. 966, VIII, §1 DO CPC/2015. DECISÃO DE MÉRITO QUE, DEVIDAMENTE TRANSITADA EM JULGADO, PÔDE TER CONSIDERADO INEXISTENTE FATO EFETIVAMENTE OCORRIDO, A SABER, VENDA DE IMÓVEL OBJETO DA LIDE AO AUTOR, NÃO TENDO ESTE FATO, REPRESENTADO PONTO CONTROVERTIDO SOBRE O QUAL O JUIZ DEVERIA TER SE PRONUNCIADO, POSTO QUE, TANTO O JUÍZO
A QUO
, QUANTO O JUÍZO
AD QUEM
, NÃO SE MANIFESTARAM SOBRE AS ALEGAÇÕES DO AUTOR, ORA MENCIONADA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PARA RESCINDIR A DECISÃO COLEGIADA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PROTOCOLIZADO PELO TERCEIRO INTERESSADO PARA ANULAR A SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO E DETERMINAR QUE OS PRESENTES AUTOS RETORNEM AO 1 GRAU PARA O REGULAR TRÂMITE DO FEITO.

Inicialmente, entendo descabida a alegação do réu, no que tange a falta de interesse processual do autor, ante a inadequação da via eleita, com o consequente não cabimento da ação rescisória para a discussão de ausência de citação, tendo em vista que o próprio STJ ressaltou que “
Por alegada inexistência de citação, é possível debater-se a ausência de litisconsortes passivos necessários e a conseqüente anulação do feito rescindendo, tanto em ação rescisória quanto por meio de querela nullitatis, pois neste caso há concurso de ações
(AR 3.234/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe 14/02/2014)
.

Neste mesmo sentido, transcrevo outro precedente do Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. CABIMENTO. QUERELA NULLITATIS. FUNGIBILIDADE
.

1. Ação rescisória ajuizada em 18/10/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/12/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016.

2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre o termo inicial do prazo de decadência para o ajuizamento de ação rescisória, bem como sobre o cabimento desta, quando fundada em nulidade de citação.

3. A decadência do direito de desconstituir, em ação rescisória, a coisa julgada material implementa-se no prazo de dois anos iniciado no dia seguinte ao término do prazo para a interposição do recurso em tese cabível contra o último pronunciamento judicial.

4.
O princípio da fungibilidade autoriza que a querela nullitatis assuma também a feição de outras formas de tutela - incluindo a ação rescisória -, cuja escolha dependerá da situação jurídica em que se encontrar o interessado no momento em que toma conhecimento da existência do processo (concurso eletivo): se antes do prazo de dois anos, previsto no art. 495 do CPC/73, caberá ação rescisória ou ação de nulidade; se depois de transcorrido o biênio, somente esta, já que não é atingida pelos efeitos da decadência
.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1600535/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016)

ASSIM
,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, destaco que o próprio Código de Processo Civil, no §1º, do art. 966, aponta o que seria o erro de fato, a saber, “
há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente, ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
”.

Sobre o tema, destaco os ensinamentos de J. E. Carreira Alvim, na obra Ação Rescisória Comentada, 2ª Edição – Revista e Atualizada, pág. 85, ao aduzir que “
O erro de fato capaz de possibilitar a rescisão da sentença deve ser tal que tenha esta admitido como existente um fato que não existiu, ou, ao contrário, considerando inexistente um fato que existiu [...] Para Barbosa Moreira, para que o erro seja causa de rescindibilidade é preciso que a sentença seja fundada nele, isto é, que, sem ele, a conclusão do juiz houvesse de ser diferente, e que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente. No mesmo sentido, doutrina Alexandre Câmara, para quem o fundamental é que o erro seja perceptível pelo mero exame dos autos, sem necessidade de recurso a nenhum outro elemento”
.

Sobre o tema, também colaciona precedente do C. STJ, a saber: “
A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a esse respeito
’
(AgInt no AREsp 1375852/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020)
.

Desta forma, baseado no preceito legal, doutrinário e jurisprudencial, passo a análise da presente questão.

E da análise dos autos, constata-se que tanto o juízo
a quo
, quanto o juízo
ad quem
, entenderam que o réu, autor da ação originária, cumpriu com o ônus que lhe cabia, colacionando na inicial os documentos necessários à comprovação de que é o legítimo possuidor do imóvel descrito na inicial.

Ocorre que, da análise das alegações trazidas na ação rescisória, chamou-me atenção o fato do Sr. Julião Caldas de Moraes ter ingressado com ação de reintegração de posse contra várias pessoas, aduzindo, inclusive, que desconhece a qualificação destas pessoas,
MAS NÃO COLOCOU NO POLO PASSIVO O SEU IRMÃO, AUTOR DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
.

E não se pode defender a tese de que o Sr. Julião desconhecia que o seu irmão poderia ser um dos posseiros do terreno em discussão, pois na audiência realizada em
26 de junho de 2008 – Num. 1134525 – Pág. 2-7
informou que “
seu irmão Manoel Caldas de Moraes e os filhos dele, invadiram a área do sítio liberdade e se apossaram de uma das casas construídas pelo depoente dentro do imóvel e passou a lá morar e não quis mais sair; que o depoente não permitiu e nem autorizou o seu irmão entrasse na casa e se apossasse da casa
”.

Portanto, depreende-se dos autos, que o autor da ação originária (Reintegração de Posse) sabia que seu irmão estava vivendo na área em que propôs a ação de reintegração de posse, mas não propôs a ação contra o seu irmão, que não teve a oportunidade de apresentar defesa no primeiro grau, posto que naquela jurisdição, só houve a manifestação de pessoas que estavam morando naquela porção de terra,
mas sem nenhum justo título
, apto a demonstrar a inexistência de qualquer esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de outrem.

Em ato contínuo, observo que após a sentença do juízo de piso, houveram dois recursos de apelações cíveis protocolizados por
(1) PEDRO MISAEL CARDOSO, LUIS DA SILVA MEDEIROS, JOSÉ MARIA FURTADO E OUTROS
(onde não consta o nome do autor) e
(2) MANOEL CALDAS DE MORAES E EDINA MARIA VIRGOLINO MORAES
, estes últimos, na qualidade de terceiros interessados, onde apontam toda a situação exposta até o presente momento, aduzindo preliminar de nulidade absoluta por falta de indicação dos apelantes como requeridos e, no mérito,
sustenta que o réu omitiu que a área denominada Sítio Liberdade, onde foi determinada, em sentença, a reintegração de posse, foi vendida legalmente para os apelantes, mediante justo título cartularizado, conforme instrumento particular de recibo de compra e venda, datado em 27/04/2006, pelo preço certo e líquido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pago à vista e em moeda corrente do país
.

E de fato, da análise do documento de compra e venda de imóvel
(Num. 1134247 – Pág. 1)
, constata-se que o imóvel objeto do contrato é o mesmo imóvel da ação de reintegração de posse, ressaltando que o presente instrumento está com as assinaturas devidamente reconhecidas de ambas as partes.

Entretanto, o acórdão vergastado em nenhum momento enfrentou a tese apresentada pela apelação dos terceiros prejudicados, nem o juízo monocrático,

o que pode atrair o disposto no art. 966, VIII, §1º do CPC/2015, no momento em que a decisão de mérito, devidamente transitada em julgado, pôde ter considerado inexistente, fato efetivamente ocorrido, a saber, a venda do imóvel objeto da lide ao autor, não tendo, este fato, representado ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, posto que, tanto o juízo
a quo
, quanto o juízo
ad quem
, não se manifestaram sobre as alegações do autor, ora mencionadas
.

Depreende-se assim, que o autor, de fato, está exercendo a posse sobre o bem, como se pode depreender da própria audiência de instrução e julgamento já mencionada em alhures, cabendo somente verificar, se esta posse está sendo exercida com fundamento de um justo título, ou não, e, conforme mencionado nos parágrafos anteriores, existe um documento devidamente assinado entre as partes, no qual o bem em litígio foi negociado entre os mesmos, no mesmo período em que o réu alega ter ocorrido a invasão de suas terras.

Sobre referido tema, transcrevo o elucidativo parecer do Ministério Público
(fls. 1266/1268
,
in verbis
:

Ora, da análise das alegações trazidas na ação rescisória há o fato de que o Sr. Julião Caldas de Moraes ingressou com ação de reintegração de posse contra várias pessoas, aduzindo, inclusive, que desconhece a qualificação destas pessoas, MAS NÃO COLOCOU NO POLO PASSIVO O SEU IRMÃO, AUTOR DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA.

E não se pode defender a tese de que o Sr. Julião desconhecia que o seu irmão poderia ser um dos posseiros do terreno em discussão, pois na audiência realizada em 26 de junho de 2008 – Num. 1134525 – Pág. 2-7 informou que “seu irmão Manoel Caldas de Moraes e os filhos dele, invadiram a área do sítio liberdade e se apossaram de uma das casas construídas pelo depoente dentro do imóvel e passou a lá morar e não quis mais sair; que o depoente não permitiu e nem autorizou o seu irmão entrasse na casa e se apossasse da casa”.

Portanto o autor da ação originária (Reintegração de Posse) sabia que seu irmão estava vivendo na área em que propôs a ação de reintegração de posse, mas não propôs a ação contra o seu irmão, que não teve a oportunidade de apresentar defesa no primeiro grau, posto que naquela jurisdição, só houve a manifestação de pessoas que estavam morando naquela porção de terra, mas sem nenhum justo título, apto a demonstrar a inexistência de qualquer esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de outrem.

Após a sentença do juízo de piso, houve dois recursos de apelações cíveis protocolizados por (1) PEDRO MISAEL CARDOSO, LUIS DA SILVA MEDEIROS, JOSÉ MARIA FURTADO E OUTROS (onde não consta o nome do autor) e (2) MANOEL CALDAS DE MORAES E EDINA MARIA VIRGOLINO MORAES, estes últimos, na qualidade de terceiros interessados, onde apontam toda a situação exposta até o presente momento, aduzindo preliminar de nulidade absoluta por falta de indicação dos apelantes como requeridos e, no mérito, sustenta que o réu omitiu que a área denominada Sítio Liberdade, onde foi determinada, em sentença, a reintegração de posse, foi vendida legalmente para os apelantes, mediante justo título cartularizado, conforme instrumento particular de recibo de compra e venda, datado em 27/04/2006, pelo preço certo e líquido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pago à vista e em moeda corrente do país.

O documento de compra e venda de imóvel (Num. 1134247 – Pág. 1), mostra que o imóvel objeto do contrato é o mesmo imóvel da ação de reintegração de posse, ressaltando que o presente instrumento está com as assinaturas devidamente reconhecidas de ambas as partes.

O acórdão vergastado em nenhum momento enfrentou a tese apresentada pela apelação dos terceiros prejudicados, nem o juízo monocrático, o que pode atrair o disposto no art. 966, VIII, §1º do CPC/2015, no momento em que a decisão de mérito, devidamente transitada em julgado, pôde ter considerado inexistente, fato efetivamente ocorrido, a saber, a venda do imóvel objeto da lide ao autor, não tendo, este fato, representado ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, posto que, tanto o juízo a quo, quanto o juízo ad quem, não se manifestaram sobre as alegações do autor, ora mencionadas.

ASSIM
, ante todo o exposto, fundamentado no §1º do art. 966 do CPC/2015 e na esteira do parecer do Ministério Público, julgo
PROCEDENTE
a presente
AÇÃO RESCISÓRIA
, acolhendo o
pedido do autor para rescindir a decisão colegiada, e ante a ausência de citação do mesmo na ação originária, dar provimento ao recurso protocolizado pelo terceiro interessado, para anular a sentença do juízo de piso e determinar que os presentes autos retornem ao 1 grau para o regular trâmite do feito, até porque o réu, na contestação, às
fls. 1.233
, não reconhece a venda, por inexistir o suposto recibo em via original, devendo ser apurado a autenticidade do referido documento no juízo de piso.

Arbitro os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, conforme aponta o art. 85, §2 do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/02/2021